Tribunal: TJES
Processo: 0000018-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000018-82.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAULO PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – FIXADOS HONORÁRIOS.

1.
A materialidade do delito de tráfico de drogas fora devidamente comprovada pelo auto de apreensão, laudos provisório e definitivo acostados aos autos.

2.
A autoria também se revelou inconteste de acordo com as provas lícitas produzidas, precisamente à luz dos depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência, que, em síntese, externaram que o apelante efetivamente praticou o tráfico de drogas no dia do fato denunciado, tendo inclusive confessado no momento da abordagem que estava a praticar o delito.

De se registrar que:
a.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
b
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Assim, evidenciada a comprovação do delito de tráfico de drogas, não há como implementar a almejada absolvição.

3.
Rejeita-se de igual forma a pretensão de redução das pena-base quanto ao delito de tráfico de drogas, haja vista que esta não deveria mesmo ser fixada de acordo com a pena-base fixada no delito de receptação, sendo certo que, no caso concreto, a pena-base quanto ao delito de tráfico fora fixada acima do mínimo legal em razão da grande quantidade e variedade de droga apreendida, revelando tratar-se de traficante estruturado e aplicado na venda intensa de droga.

A pena-base fora fixada acima do mínimo legal, portanto, com juridicidade, à luz de peculiaridade do caso concreto, e diante da efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposto por
SAULO PEREIRA DO NASCIMENTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante pela prática dos delitos previstos no arts. 33. da Lei nº11.343/06 e art. 180 do CP.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que

não fora comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas, e, alternativamente, que a pena-base relativa ao delito referenciado deve ser fixada no mínimo legal, haja vista que assim fora procedido quanto ao delito previsto no art. 180 do CP, também objeto da condenação.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que as pretensões do apelante não dever ser acolhidas, à luz do que fora apurado desde a gênese, senão vejamos:

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

"(...) Que no dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 23h10niin, na Rua Adolfina Zamprogno, Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, o denunciado trazia consigo e guardava, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei; tinha em depósito para vender substância nociva a saúde; e possuía, em proveito próprio, aparelho celular que adquiriu sabendo ser produto de crime, conforme Boletim Unificado de fis. 13/16, Auto de Apreensão de fl. 10 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 11.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES e, ao adentrarem na Rua Adolfina Zamprogno, avistaram cinco indivíduos em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo que um deles, ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola ao chão.

Diante desta atitude suspeita, os policiais emanaram voz de abordagem, ocasião em que o mesmo individuo que havia dispensado a sacola, tentou jogar pelo portão da residência de no 292, uma quantia em dinheiro.

Posteriormente, este individuo foi identificado como o ora denunciado Saulo Pereira do Nascimento e, na sacola que ele havia dispensado, foram encontrados 26 (vinte e seis) pedras da substância entorpecente conhecida como crack.

Ademais, a quantia em dinheiro que ele possuía totalizava R$497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais).

Destaca-se que o ora investigado assumiu, para os policiais, a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, relatando ser o responsável pela mercancia destas.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram buscas nas proximidades do local da abordagem, e encontraram, a cerca de 10 metros de distância, escondidos em sacos de areia: 44 (quarenta e quatro) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 107 (cento e sete) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; e 10 (dez) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha.

E, ao indagarem o abordado Saulo, este também assumiu a propriedade de todo este material ilícito.

Ademais, o investigado permitiu que fossem realizadas buscas em sua residência, localizada na Rua Santa Maria, n° 247, Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, onde foram encontrados 81 (oitenta e um) frascos da substância nociva a saúde conhecida como loló e uma sacola contendo pinos vazios para o embalo de drogas.

Por fim foi constatado, ainda, que o aparelho celular do autuado era produto de roubo ocorrido no ano de 2018, conforme boletim unificado constante nos autos.

Portanto, o denunciado voluntariamente e conscientemente trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. [ ... "

No que se refere a materialidade do delito de tráfico de drogas
, a mesma revela-se devidamente comprovada nos autos pelo auto de apreensão, laudos provisório e definitivo acostados aos autos.

A autoria também se revela inconteste
de acordo com as provas lícitas produzidas, precisamente à luz dos depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência, que, em síntese, externaram que o apelante efetivamente praticou o tráfico de drogas no dia do fato denunciado, tendo inclusive confessado no momento da abordagem que estava a praticar o delito.

Vejam que, conforme afirmado na sentença, o Policial Militar
DIONATHAN HENRIQUE DA SILVA,
declarou em juízo com clareza
que reconhece o acusado como sendo o ele
mento
abordado
no dia dos fatos; que o local é de intenso tráfico de entorpecentes e que já havia abordado o acusado em outras oportunidades, sendo conhecido pela venda de entorpecentes; que estava em patru
l
hamento, quando o acusado percebeu a presen
ça
da viatura e dispensou o material il
í
cito e o valor em espécie; que visualizou o momento em que o acusado dispensou a sacola contendo o material il
í
cito; que conseguiram apreender o material; que no local dos fatos o acusado confessou que estava "na pista" e que era o responsável pelo co
mércio
de entorpecentes naquele dia; que confessou, também, que o material entorpecente encontrado em u
m
monte de britas era de sua propriedade; que as subst
â
ncias apreendidas estavam prontas para a co
mercialização.

O
PM Daniel Diogo Nascimento
ratificou as declarações prestadas na esfera policial, que apontam para a prática do tráfico de drogas por parte do apelante.

De se registrar, por oportuno que se perfaz, que:
a.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
b
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos,

Assim, evidenciada a comprovação do delito de tráfico de drogas, não há como implementar a almejada absolvição.

Rejeito, de igual forma, a pretensão de redução das pena-base quanto ao delito de tráfico de drogas, haja vista que esta não deveria mesmo ser fixada de acordo com a pena-base fixada no delito de receptação, sendo certo que, no caso concreto, a pena-base quanto ao delito de tráfico fora fixada acima do mínimo legal em razão da grande quantidade e variedade de droga apreendida, revelando tratar-se de traficante estruturado e aplicado na venda intensa de droga.

A pena-base fora fixada acima do mínimo legal, portanto, com juridicidade, à luz de peculiaridade do caso concreto, e diante da efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que
a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
.

É o entendimento invariavelmente aplicado pelo Colendo STJ, nestes termos:

“
Devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
(STJ - AgRg no HC n. 762.827/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Ademais, “
A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz
(AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). Também
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

In casu, não se verifica ausência de razoabilidade ou de juridicidade na fixação da pena-base quanto ao delito de tráfico de drogas, um pouco acima do mínimo legal - em 08 anos de reclusão, de uma pena que varia de 05 a 15 anos, – repita-se, em razão da aplicabilidade preponderante do art. 42 da Lei n. 11343/06, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, e peculiaridades do caso concreto.

É o caso dos autos, e assim,
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.